Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724949-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA DE FATIMA RAICK AGRAVADO: JULIO CESAR MATTOS RAICK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VIRGINIA DE FÁTIMA RAICK contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com JULIO CESAR MATTOS RAICK (processo n. 0706730-79.2021.8.07.0001), consistente em rejeitar a exceção de pré-executividade. Relata que o feito tem origem em ação de reintegração de posse de imóvel de propriedade do agravado, com quem a agravante foi casada por mais de 40 (quarenta) anos, advindo da união um filho. Aduz que se separaram judicialmente em 2016, mas, em 2021, após investidas do agravado, as partes reataram a vida comum, passando a morar juntos no apartamento dele, com promessa de casamento (pacto antenupcial de ID 86143258). Ressalta que, após um mês de convivência, o agravado abandonou o próprio lar para ir ao encontro da amante na Paraíba, apresentando, em seguida, a ação de reintegração de posse para obrigar a agravante a desocupar o imóvel. Acrescenta que foi acordado em conciliação que a agravante pagaria as despesas correntes do imóvel até a sua saída e sairia no máximo em 30 (trinta) dias, devendo levar consigo apenas os seus pertences (ID 87548307), o que alega ter sido devidamente cumprido, de acordo com a ata da audiência que transcreve. Menciona a dispensa do advogado que a patrocinava, em 19/4/2021, o que foi devidamente comunicado à patrona do agravado por e-mail, em 22/4/2021. Registra que, em 25/4/2021, o agravado pediu o desarquivamento do processo e iniciou a fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de que a agravante descumprira o acordo ao levar bens que não lhe pertenciam, requerendo a reposição dos objetos, sob pena de multa. Assevera que se opôs ao cumprimento de sentença por meio da exceção de pré-executividade, demonstrando a ausência da liquidez da obrigação em que se funda o agravado para exigir o crédito apontado, o que, todavia, foi rejeitado pelo juízo. Sustenta o cabimento da via eleita para suscitar questões de ordem pública, as quais podem ser conhecidas em qualquer fase ou momento processual, inclusive de ofício. Nesse passo, defende a inexequibilidade do título, uma vez que o acordo homologado judicialmente não possui elementos suficientes para dar liquidez à obrigação exigida pelo agravado, nos termos dos arts. 783 e 786 do CPC, considerando grave a acusação de furto formulada pelo agravado, o que a levará a instar os órgãos penais no momento certo. Discorre sobre o tema, apresentando doutrina e jurisprudência que entende amparar a sua tese, reportando-se novamente à ata da audiência, a qual não lista o rol de bens que, segundo o agravado, seriam de sua propriedade e não da agravante, a demonstrar, assim, que “os pertences pessoais” não foram definidos no título que embasa o cumprimento de sentença, o que retira a sua liquidez. Argumenta que, ainda que inviável redigir o acordo com o rol exaustivo dos bens de cada um, não se pode agora permitir que toda ilação feita pelo agravado se torne uma verdade absoluta, contrapondo-se automaticamente à agravante, sob pena de insegurança jurídica, vez que, intimada a cumprir a sentença, não tem conhecimento prévio dos bens que o agravado está postulando. Alega que não se mostra possível fazer prova dos fatos em cumprimento de sentença e menos ainda em sede de impugnação, em face de sua estreita via cognitiva, conforme incisos I ao VII do § 1o do art. 525 do CPC, a demonstrar que a agravante não tem meios de se defender das acusações infundadas feitas pelo agravado, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Entende que a situação processual impinge completa e ilegal inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, I, do CPC e ao inciso LVII do art. 5o da CF, pois todos são inocentes até que se prove o contrário, enfatizando que desconhece a existência dos bens que estão lhe sendo exigidos. Aponta a necessidade da liquidação da sentença para que se possa perquirir quais são os bens postulados pelo agravado, possibilitando a produção de provas de que teriam sido realmente extraviados pela agravante, podendo essa se defender adequadamente contra a acusação. Rechaça a afirmação do juízo de que os nove bens arrolados pelo agravado foram devidamente instruídos com fotos e documentos, discorrendo sobre as alianças de ouro; diploma de medicina e do título de especialista; fotos de infância; champanheira; cafeteira; e tapete para reforçar a tese de que o agravado pode escolher o bem que lhe aprouver para acusar a agravante, a qual desconhece a existência de todos os objetos reivindicados nos autos. Por outro lado, aponta a nulidade da intimação realizada no procedimento de origem, pois à época da publicação do ato a agravante não era mais patrocinada pelo advogado que promoveu sua defesa na fase de conhecimento, o que foi comunicado à advogada do agravado assim que encerrado o contrato de prestação de serviços. Acusa a omissão do agravado em comunicar o fato ao juízo, permitindo que o processo se desenvolvesse sem representação válida da agravante, a evidenciar a má-fé processual, em afronta ao art. 14 do CPC. Afirma que a advogada que ora a representa somente passou a atuar no processo em 3/7/2021, o que demonstra a ofensa ao art. 513, § 2o, II, do mesmo diploma, vez que sua intimação deveria ter sido realizada por aviso de recebimento. Demonstra a necessidade de concessão da tutela recursal de urgência, nos termos que declina, para que seja suspenso o curso do processo na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, anulando o processo de cumprimento de sentença, em vista da iliquidez da obrigação exigida, condenando-se o agravado nos consectários legais. Alternativamente, pleiteia a reabertura do prazo para oferecer impugnação, após nova intimação, agora na pessoa da advogada que a patrocina. Preparo regular no ID 27831030. Intimada a esclarecer se o presente recurso se volta contra a mesma decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0721513-79.2021.8.07.0000, veio a manifestação de ID 28233936. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, o tema da inexigibilidade do título judicial que embasa o cumprimento de sentença é objeto do Agravo de Instrumento n. 0721513-79.2021.8.07.0000, o que impede que a questão seja reagitada após todo e qualquer pronunciamento judicial na origem. Registre-se que a agravante esclareceu (ID 28233936) que a decisão objeto daquele recurso é a constante do ID 95683330, a qual determinou a expedição do mandado de busca e apreensão dos bens listados pelo ora agravado no ID 92459886 para um dos endereços da agravante, encontrados após a pesquisa nos sistemas à disposição do juízo, ao passo em que neste agravo a objeção se volta contra a decisão de ID 98738410, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Contudo, a agravante optou por discutir, no primeiro agravo de instrumento, a mesma questão ora trazida, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública. Notoriamente, o instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida. Vale dizer, a matéria não pode ser constantemente revista pelo Judiciário, pois "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Do mesmo modo, não cabe, agora, à agravante discutir a nulidade da intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, pois ao ingressar com o agravo de instrumento anterior nada mencionou a respeito, tampouco suscitou a questão em sua primeira manifestação nos autos de origem. Nesse cenário, é inconteste a ocorrência da preclusão consumativa. Não bastasse, infere-se que o juízo determinou a intimação da agravante por AR, em face da multa imposta no mesmo ato, em caso de recalcitrância ao cumprimento da ordem judicial de devolução dos bens listados pelo agravado (ID 92996311), a evidenciar, assim, que a tese de nulidade do cumprimento de sentença por vício na intimação encontra-se dissonante dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 16:39:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator